Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0021579-59.2005.8.07.0001 EMBARGANTE: ARI ALVES MOREIRA, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o termo de compromisso juntado no ID no 39280090, retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente ESPÓLIO DE DIVINO ALVES DOS SANTOS, representado pelo inventariante Leandro Lima Alves dos Santos, com fulcro nos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Defiro a habilitação dos advogados Pedro Gordilho, OAB/DF 138, e Alberto Pavie Ribeiro, OAB/DF 7077, como patronos do ESPÓLIO DE DIVINO ALVES DOS SANTOS, diante da procuração encartada no ID no 39280089. Republique-se a decisão de ID no 37228342 em nome dos advogados ora habilitados, conforme solicitado na petição de ID no 39280088. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007